Tribunal: TJDFT
Processo: 0742239-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Competência. Juizado Criminal. Réu não encontrado para citação. Esgotamento das diligências.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga - DF em face do Juízo do Juizado Especial Criminal de Taguatinga - DF.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a necessidade de esgotamento dos meios disponíveis para localizar o réu antes de se remeter os autos ao juízo criminal comum.
III. Razões de decidir
3. Apenas quando esgotados, sem sucesso, os meios disponíveis para promover a citação do réu no juizado criminal é que a competência se desloca para o juízo criminal comum.
IV. Dispositivo
4. Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado – Juízo do Juizado Especial Criminal de Taguatinga – DF.
Dispositivos relevantes citados: L. 9.099/90, art. 66.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1291871, 07254624820208070000, Relator: Des. Sebastião Coelho, Câmara Criminal, publicado no DJE: 26/10/2020.